Tribunal: TJDFT
Processo: 0725379-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. COMPRA CANCELADA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. ATIVIDADE LUCRATIVA. NEXO CAUSAL VERIFICADO. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por MOIP PAGAMENTOS S.A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a resolução contratual e condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao autor a quantia de R$924,31. Em seu recurso, suscita preliminares de recebimento do recurso no duplo efeito e ilegitimidade passiva. Sustenta que sua atividade se limita à intermediação de pagamento, o que afasta sua responsabilidade acerca da comercialização de mercadorias. No mérito, alega que não há nexo causal entre o dano do consumidor e sua atividade lucrativa. Requer a reforma da sentença para extinguir o feito sem exame do mérito, ou subsidiariamente, para julgar a ação improcedente.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 40010296 - Pág. 2 e 40010297 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 40010302).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta a recorrente que não pode ser responsabilizada pelos fatos ocorridos, uma vez que sua atividade se limita à intermediação de pagamento. Contudo, os fatos narrados se referem à comercialização do produto e restituição de quantia, cuja atividade é desempenhada pela recorrente, de modo que, a partir dos fatos narrados na inicial, verifica-se sua legitimidade passiva. Ademais, prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrida atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. No caso, o documento de ID 40009905 - Pág. 6 fornecido pela corré ao autor atribui a culpa pela ausência do reembolso à recorrente. Considerando que o processamento dos pagamentos e, por conseguinte, de reembolso faz parte da atividade lucrativa da intermediadora de pagamentos, presente está o nexo causal entre sua conduta e o dano do consumidor. Sentença confirmada.
7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor corrigido da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.